Tribunal: TJMT
Processo: 1009405-36.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009405-36.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.567.271-62 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DA COSTA RAMOS - CPF: 459.145.751-68 (AUTOR), ELOY FERREIRA PESSOA - CPF: 531.349.231-49 (AUTOR), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), ANTONIO DONIZETH MOIA - CPF: 420.562.501-44 (REU), MAURA FERREIRA MOIA - CPF: 005.912.191-23 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1009405-36.2018.8.11.0000

AUTOR: JOSE APARECIDO DA COSTA RAMOS, ELOY FERREIRA PESSOA

RÉU: ANTONIO DONIZETH MOIA, MAURA FERREIRA MOIA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA –
Ação de Reintegração de Posse
– FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DEPOIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA - PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.

I - Como cediço, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, para que a decisão judicial transitada em julgado seja rescindida a violação à norma jurídica tem que ser manifestamente aberrante, absurda ou teratológica.

II – Ainda, não bastasse a falta de interesse processual dos autores no que diz respeito à propositura desta ação rescisória, o fato é que, embora aleguem que o autor José Aparecido da Costa Ramos não teria sido intimado pessoalmente para que prestasse depoimento pessoal, sua intimação foi devidamente certificada na certidão do oficial de justiça.

III - Por oportuno, conquanto aleguem, nesta ação rescisória, que na certidão do oficial de justiça não consta a assinatura do autor José Aparecido da Costa Ramos, competia-lhes, a fim de desconstituírem a fé pública do oficial de justiça, terem, na primeira oportunidade, apontado tal fato e produzido provas seguras acerca do alegado, o que não fizeram, tanto que, em suas alegações finais (id. 3052486), sequer mencionaram esse fato.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1009405-36.2018.8.11.0000

AUTOR: JOSE APARECIDO DA COSTA RAMOS, ELOY FERREIRA PESSOA

RÉU: ANTONIO DONIZETH MOIA, MAURA FERREIRA MOIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por
JOSÉ APARECIDO DA COSTA RAMOS
e
ELOY FERREIRA PESSOA
, com o fito de rescindir a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse (Código de no 228168) ajuizada por
ANTÔNIO DONIZETH MOIA
e
MAURA FERREIRA MOIA
, julgou procedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a reintegração dos autores, ora réus, na posse do imóvel descrito na matrícula de no 29.993, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres.

Para tanto, os autores sustentam que, nos termos dos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, a sentença rescindenda violou expressamente o disposto no artigo 385, §1o, do Código de Processo Civil, bem como foi fundada em erro de fato.

Em apertada síntese, aduzem que não foram intimados pessoalmente para a audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas testemunhas dos autores, ora réus.

Ao final, pleitearam a tutela de urgência antecipada para suspender os efeitos da sentença.

O pedido liminar não foi concedido (id. 3206614). Inconformado os autores apresentaram Recurso de Agravo Interno (id. 3693550), o qual, por unanimidade, foi desprovido (id. 7272270).

Em sua contestação (id. 10163989), os réus, preliminarmente, sustentam o não cabimento da presente ação rescisória, eis que o Código de Processo Civil veda que, ao mesmo tempo, sejam ajuizadas ações discutindo a posse e o domínio.

Apontam que, após o ajuizamento desta ação, os autores ingressaram, junto ao Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, com uma Ação Reivindicatória cumulada com Perdas e Danos e Lucros Cessantes em face dos réus.

No mérito, aduzem que é frágil o argumento do autor de que, como no mandado de intimação juntado aos Autos não consta sua assinatura, não foi intimado para a audiência de instrução e julgamento.

Salienta que a certidão exarada por serventuário da justiça goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção “juris tantum” de veracidade.

Ao final, pleiteiam a improcedência da ação, uma vez que o autor foi devidamente intimado pelo oficial de justiça.

Os autores, embora devidamente intimados, não apresentaram impugnação à contestação (id. 16410484).

Em decisão saneadora (id. 26722951), a preliminar de não cabimento da ação, suscitada pelos réus, em sua contestação, foi rejeitada.

Em seu parecer (id. 28694457), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1009405-36.2018.8.11.0000

VOTO

EXMa. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Na hipótese, os autores sustentam que, nos termos dos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, a sentença rescindenda violou expressamente o disposto no artigo 385, §1o, do Código de Processo Civil, bem como foi fundada em erro de fato.

Aduzem que não foram intimados pessoalmente para a audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas testemunhas dos autores, ora réus.

Não assiste razão aos autores.

Como cediço, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, para que a decisão judicial transitada em julgado seja rescindida, a violação à norma jurídica tem de ser manifestamente aberrante, absurda ou teratológica.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MERA REITERAÇÃO DA TESE EXAMINADA. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DA LEI. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA. SÚMULA No 83/STJ. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO. 1. O entendimento esposado no aresto atacado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada por este Tribunal Superior, pois, para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do Código de Processo Civil prospere, é necessário que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1162451/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 15/08/2014)”

E, na hipótese, nem de longe há evidência de que a interpretação dada pela sentença rescindenda seja aberrante, absurda ou teratológica, violando manifestamente a norma jurídica apontada pela autora.

Na verdade, os autores, inconformados com o resultado da sentença – contra a qual, na época, sequer foi aviado recurso -, não articulam sua irresignação em face do mérito da ação, mas, tentam através dessa ação rescisória, o que não é a via adequada, reformar a sentença rescindenda sob a alegação de que não foram intimados pessoalmente para prestarem depoimento pessoal.

Ainda, não bastasse a falta de interesse processual dos autores no que diz respeito à propositura desta ação rescisória, o fato é que, embora aleguem que o autor José Aparecido da Costa Ramos não teria sido intimado pessoalmente para que prestasse depoimento pessoal, sua intimação foi devidamente certificada na certidão do oficial de justiça (id. 3052468).

Por oportuno, conquanto aleguem, nesta ação rescisória, que na certidão do oficial de justiça não consta a assinatura do autor José Aparecido da Costa Ramos, competia-lhes, a fim de desconstituírem a fé pública do oficial de justiça, terem, na primeira oportunidade, apontado tal fato e produzido provas seguras acerca do alegado, o que não fizeram, tanto que, em suas alegações finais (id. 3052486), sequer mencionaram esse fato.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada pelo advogado recorrido contra os recorrentes referente ao trabalho realizado em uma ação penal, três habeas corpus, três queixas-crime e em uma ação de reparação de danos.

2. Inocorrência de violação ao art. 1.022, II, do CPC, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 3. Com relação à apontada violação ao art. 1.022, III, do CPC, as razões recursais não indicaram em que consiste o erro material em que supostamente incorreu o acórdão recorrido, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF.

4. Ausência de nulidade e cerceamento de defesa, pois a parte recorrente, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar impugnação ao laudo pericial.

5.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, o que inocorreu na espécie
.

6. A expedição da certidão de objeto e pé - documento essencial a demonstrar a alegada nulidade -, foi requerida pelo recorrente somente após quase 6 (seis) anos da data do fato, derruindo a linha argumentativa desenvolvida pelo recorrente.

7. A pretensão deduzida pelo recorrente na suposta petição extraviada não encontraria guarida na regra inserta no art. 433, § único, do CPC/73.

8. No tocante à apontada violação ao art. 398 do CPC/73, a apresentação de razões dissociadas da realidade dos autos impõe a aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284 do STF.

9. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de outras provas, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento, como no caso.

10. A alteração do entendimento do acórdão recorrido de que o conjunto probatório dos autos mostrava-se suficiente para o julgamento da lide, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula 7 do STJ.

11. A modificação da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à correção da fixação dos honorários contratuais no valor indicado pela perícia implica o reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme a Súmula 7/STJ 12. Nos termos do art. 105 da Constituição Federal, compete ao STJ uniformizar a interpretação da legislação federal, não se enquadrando no conceito de lei federal resoluções, regimentos internos, normativos etc, incluindo o Código de Ética e Disciplina da OAB.

13. A simples indicação do dispositivo legal tido por violado, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.

14. A sucumbência de cada uma das partes deve ser fixada em relação à procedência ou não dos pedidos constante na inicial.

15. A ausência de indicação dos dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão impugnado caracteriza deficiência na fundamentação recursal, consoante a Súmula 284/STF. 16. Divergência jurisprudencial não comprovada nos moldes exigidos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.

17. Pedido de concessão de efeito suspensivo prejudicado.

18. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1838279/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019) “

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória e condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Autorizo o levantamento do depósito a que se refere o artigo 968, inciso II, cumulado com o artigo 974, § único, do Código de Processo Civil, em favor dos réus.

É como voto.

Cuiabá,
19 de dezembro de 2019
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020